Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITIVO LEGAL. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RAZÕES RECURSAIS LIMITADA À ANÁLISE DE ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÕES MANTIDAS.
1. Tendo o juízo de origem enfrentado, ainda que de forma sucinta, a tese lançada pela parte, satisfazendo, desse modo, a exigência de fundamentação jurídico-racional constante do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do artigo 489 do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação.
2. Cingindo-se as razões recursais apenas à análise do alegado error in procedendo, resta obstada à instancia recursal perquirir acerca de error in judicando eventualmente praticado pelo d. Juízo de primeiro grau.
3. Agravo de Instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.